Tribunal: STF
Processo: RE 1392838
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ART. 100 DA LEI MAIOR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PARTE INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO CONSIGNADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pela 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Nermy Francisca Antunes e outro(a/s). 



    As recorrentes sustentam em síntese, a possibilidade da expedição de requisitório referente à parte incontroversa da condenação. Afirmam que “o acórdão recorrido mal aplicou o art. 100, §5º, da Constituição Federal, resultado disso sua violação, haja vista que o trânsito em julgado de que trata o referido dispositivo, relaciona-se obviamente à sentença proferida no processo de conhecimento”. Asseveram que “a parcela já confessada pelo devedor encontra-se preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, sendo certo que, no AGI 0728447-78.2020.8.07.0000, o objeto posto em discussão se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, único fato controvertido nos presentes autos, o que demonstra que o valor confessado não é passível de qualquer redução, não se justificando a suspensão do processo até o trânsito em julgado do recurso”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 100, § 5º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão que “determinou a expedição de requisição de precatório, com a atualização do débito pelo IPCA-E”, ao fundamento de que pendente de trânsito em julgado a condenação. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. DISCUSSÃO A RESPEITO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO DÉBITO. TR. IPCA-E. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA. 



    1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a expedição de requisição de precatório, com a atualização do débito pelo IPCA-E, na pendência de recursos especial e extraordinário. 



    2. A Portaria Conjunta n. 17, de 15/13/2006, desta Corte de Justiça, dispondo sobre o processamento de precatórios e requisições de pequeno valor, exige a comprovação do trânsito em julgado da decisão exequenda, sob pena de devolução da requisição à Vara de origem. 



    3. Só se admite o pagamento de débitos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial transitada em julgado, com definição do quantum debeatur. Não obstante a ausência de efeito suspensivo nos recursos especial e extraordinário, a definição da importância devida, na hipótese, ocorrerá tão somente no trânsito em julgado da decisão acerca do índice de correção do débito exequendo. 



    4. Havendo agravo de instrumento pendente de trânsito em julgado, pelo qual se discute os índices de atualização do débito, não se pode afirmar esteja definido o valor devido. 



    5. Recurso conhecido e provido.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.339.354-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 18.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.154.961-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 1º.10.2019). 



    Ademais, compreensão diversa da Corte de origem acerca da comprovação do trânsito em julgado da decisão exequenda – se o valor devido é incontroverso ou não – exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PARTE INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1328323 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.8.2021).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora